Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que a matéria em discussão é do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pelo fato de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos no julgamento do IRDR no 85560/2016.
No entanto, em meu entender, se houve impugnação da decisão monocrática proferida pelo relator, por meio de Agravo Interno este deve ser julgado pelo órgão colegiado que o prolator da decisão agravada integra, em conformidade com o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Por tal motivo, a Turma Recursal dos Juizados Especiais não tem competência jurisdicional para julgar Agravo Interno que impugna decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça, o referido Agravo deve ser levado a julgamento na Câmara que o relator é membro.
Diante do exposto, determino que este feito seja devolvido ao douto Desembargador Relator, no egrégio Tribunal de Justiça, com a máxima vênia, para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal, porque, em meu entender, s.m.j, o Agravo Interno deve ser levado a julgamento pela Câmara que o Relator, prolator da decisão agravada integra, em face ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Às providências.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator